Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGANTE), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (EMBARGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA EM RAZÃO DA CONFUSÃO ENTRE AS NATUREZAS JURÍDICAS DA CESSÃO DE CRÉDITO E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIOS CONSTATADOS – EXPRESSA INDICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRETENSÃO EXECUTIVA DEDUZIDA CONTRA O CEDENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – VÍCIOS SANADOS – ACÓRDÃO MODIFICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Face à notória distinção de suas naturezas jurídicas, não se pode confundir os institutos da cessão de crédito e da confissão de dívida. 2. O instrumento de cessão de crédito em que, para além da própria cessão, não consta qualquer obrigação do cedente para com o cessionário não é documento apto a embasar a pretensão executiva deste contra aquele, devendo, nessa hipótese, ser acolhida a exceção de pré-executividade oposta sob arguição de ilegitimidade do cedente para figurar no polo passivo da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCOS DIEHL
,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002198-44.2022.8.11.0000
, interposto pelo embargante, para manter inalterada a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Executivo
”

(Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029), ajuizada contra o embargante por WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA-ME, por entender que “
a execução encontra-se aparelhada em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
”, porque “
vem embasada em Termo de Cessão de Créditos, assinados pelo credor, pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos do referido artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial
”, e, assim, rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado/embargante afirmava nulidade de execução pontuando, primeiro, que, na inicial da execução, a exequente/embargada “
afirma que o título executivo extrajudicial é a nota fiscal, com o aceite
”, mas “
nota fiscal com comprovante de recebimento de mercadoria não é título executivo
”; em segundo lugar, que no aludido instrumento de cessão de crédito “
não há “qualquer palavra que o vincule à Nota Fiscal que se pretende executar e não há também coincidência de valores
”, e, por fim, que a Cláusula Segunda do próprio instrumento de cessão “
afirma que o valor do crédito transferido é ilíquido, pois sua liquidação dependeria de diversos fatores
” (cf. Id. nº 72913906 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão se baseou “em premissa fática equivocada” para desprover seu recurso, porque concluiu “erroneamente” que “o termo de cessão se equivaleria a um termo de confissão de dívida”, porém, segundo afirma “não é esse o caso”, já que, “a esperada entrega do produto não ocorreu, e, portanto, tem-se como inexistente o crédito futuro que ela (entrega do produto) estava condicionada”, e, essencialmente por esse motivo, o embargante apontou em seu recurso a iliquidez e inexigibilidade do título que embasa a pretensão executiva, fato totalmente ignorado pelo v. acórdão.

Afirma, ainda, a existência de omissão na medida em que o v. acórdão não se manifestou quanto “a tese de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução caso fosse considerada válida e aperfeiçoada a cessão levada a termo

”, e ressalta que, “nos casos em que um terceiro assume a obrigação do devedor originário, ficando este exonerado da obrigação”, o que deve ser prontamente modificado nestes Embargos.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 131891188 - pág. 7).

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 132978162).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado/embargante Marcos Diehl, mantendo intocada a r. decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao primeiro argumento, o executado/agravante não tem razão ao dizer que a exequente/agravada aponta a Nota Fiscal como título executivo; conforme reconhecido pelo próprio agravante, trata-se apenas de uma confusão na redação da petição inicial, cujas proporções parecem relevantes à primeira vista – especialmente pela leitura dos trechos pinçados e transcritos nas razões recursais –, mas se dissipam facilmente após exame acurado e interpretação sistemática da pretensão.

Basta ver que, na narrativa fática, a petição inicial diz o seguinte:

“
O exequente realizou venda de produtos agrícolas ao executado conforme Nota Fiscal de nº 593
(Anexo I), produto entregue ao executado conforme aceite na nota fiscal, cujo vencimento ocorreu em 30/08/2019, conforme especificado na referida nota.

Ocorre que
o executado não cumpriu com sua obrigação
, fato que deu origem ao título executivo denominado INTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO (Anexo II), em que o executado é o “CEDENTE”, o exequente é o “CESSIONÁRIO” e a empresa CHS AGRONEGÓCIO – Industria e Comercio Ltda., (sociedade empresarial limitada inscrito no CNPJ 05.492.968/0012-59, com filial na cidade de Canarana – MT, com endereço comercial na Via Núcleo Urbano de Kuluene, S/N, bairro Perímetro Urbano de Kuluene, CEP. 78.640-000) figura como “INTERVENIENTE ANUENTE”, cujo crédito do exequente perfaz o valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

O executado e o Interveniente anuente, não realizaram o adimplemento da obrigação
, por essa razão, necessário se faz a propositura da presente demanda para que assim, o exequente possa ver adimplido seu no valor de R$ 280.248,60 (duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) devidamente atualizado conforme planilha em anexo. (Anexo III)” – sic – cf. Id. nº 42538053 - pág. 2 dos autos de origem –
grifei
e destaquei.

Como se vê, a exequente/agravada indica textualmente o termo de cessão de crédito como título executivo extrajudicial, e não a Nota Fiscal.

No caso, é incontroverso que no dia
08/01/2019
a exequente/agravada realizou venda de produtos agrícolas ao executado/agravante no total de R$ 165 mil, conforme expresso na “NF nº 593” (cf. Id. nº 42538083 dos autos de origem), mas, como o comprador/executado/agravante não pagou o preço ajustado pelo produto, a vendedora/exequente/agravada concordou em receber como pagamento da dívida parte do crédito que o comprador/devedor detinha junto à empresa CHS Agronegócio (cf. Id. nº 42538085); por isso consta da inicial que o inadimplemento da compra dos produtos rurais pelo executado “deu origem ao título executivo denominado Instrumento Particular de Cessão de Crédito (...), em que o executado é o ‘cedente”, o exequente é o “cessionário’ e a empresa CHS Agronegócio (...) figura como ‘interveniente anuente’” (sic – cf. Id. nº 42538053 - pág. 2). E como o instrumento de cessão de crédito previa que a anuente CHS Agronegócio somente pagaria a dívida à exequente/cessionária se o executado/cedente tivesse cumprido sua obrigação de entregar-lhe os produtos rurais objeto do
Compra e Venda nº P850334-20, o que aparentemente não ocorreu, a exequente mais uma vez viu frustrado seu crédito
.

Não há dúvida, portanto, que a dívida existe e que não foi adimplida, fato inclusive confessado pelo próprio executado/agravante quando peticionou nos autos da ação de execução para manifestar expressamente seu interesse na composição amigável da lide, dizendo que “o Executado
manifesta interesse
na designação de audiência conciliação, com fim de
compor acordo judicial
, conforme reza a redação presente no art. 3°, caput1 e § 2°2 e 3°3 do Código de Processo Civil,
tendo em vista a impossibilidade financeira para pagamento em parcela única
” (sic – cf. Id. nº 49590203 destaquei), o que de modo algum pode ser ignorado para fins de convencimento quanto ao acerto técnico da decisão agravada, e o fato de constar na “Cláusula 2ª”, do Termo de Cessão de Crédito, que o valor ali estampado “não é liquido e exigível, uma vez que ainda sujeito aos descontos e encargos entabulados originalmente”, não descaracteriza a executividade do título em relação à credora/agravada, mas somente em relação à empresa CHS Agronegócio, interveniente/anuente; senão vejamos: (...)

O “Termo de Cessão de Crédito”, documento particular assinado pelo devedor/agravante e por duas testemunhas, possui os requisitos
de dívida líquida, certa e exigível
(CPC, art. 784, III)
,
sobretudo porque o devedor/agravante reconhece que possui dívida inadimplida junto à exequente/agravada, e por isso, cede o crédito que teria com a empresa CHS Agronegócio em benefício de sua credora
,
e como a cessão de crédito não se perfectibilizou, ou seja, o pagamento não ocorreu, passa a ser exigível para fins de execução, pois, resulta nada mais do que a busca de crédito no valor corresponde aos produtos agrícolas inadimplidos
.

Ademais, no momento em que o executado/agravante optou por adimplir a dívida contraída junto à agravada, aquela estampada na NF nº 593, por meio de cessão de crédito, teve plena ciência do valor da relação negocial e dos encargos assumidos, tanto que em nenhum momento ele nega a origem da dívida, apenas insiste na tese de
“ausência de título executivo apto a embasar ação executiva”, argumento absolutamente inócuo frente à farta documentação que instrui os autos, inexistindo vícios no título executivo apresentado que autorize a extinção ou nulidade da ação de execução ajuizada pela credora/agravada” –
grifei
e
destaquei
.

Simples leitura dos fundamentos do voto condutor do aresto embargado revela que, de fato, não houve pronunciamento judicial sobre a tese de ilegitimidade do agravante/embargante para figurar no polo passivo da execução, vertida nas razões do Agravo de Instrumento sob alegação de que, “
transferido o crédito com a anuência do devedor do cedente (CHS Agronegócio), esta é quem passa a ser responsável pelo pagamento do terceiro
”, e de que, “
o ajuizamento da cobrança deveria ter sido procedido em desfavor da empresa CHS Agronegócio Indústria e Comércio Ltda, verdadeira responsável pelo pagamento do crédito cedido à exequente
” (cf. Id. nº 117784487 - Pág. 9).

Como se vê especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado repeliu a arguição de forma meramente tangencial, ou seja, sem direto aprofundamento na questão, fazendo-o sob lacônica ponderação de que, ao lhe ceder o crédito que detinha junto à empresa CHS Agronegócio, o executado/agravante/embargante reconheceu “
que possui dívida inadimplida junto à exequente/agravada
”, e de que, “
como a cessão de crédito não se perfectibilizou, ou seja, o pagamento não ocorreu,
(a dívida que intentava quitar mediante a cessão de crédito)
passa a ser exigível para fins de execução
”.

O executado/embargante, porém, tem razão ao queixar-se da adoção de premissa equivocada pelo v. acórdão embargado, pois, de fato, a notória diferença das naturezas jurídicas da cessão de crédito e da confissão de dívida não permite mínima confusão entre referidos institutos.

Enquanto mero instrumento que visa isentar o credor do ônus da produção de prova de fato jurídico, consistente na existência de débito inadimplido (CC, art. 212, I; CPC, arts. 389 e ss.), a confissão de dívida, quando alusiva a obrigação certa, líquida e exigível, é elevada diretamente ao patamar de título executivo extrajudicial pelo art. 784, III, do CPC, e pelo entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 300 do eg. STJ.

Por outro lado, de acordo com a doutrina de Silvio Rodrigues, “
a cessão de crédito é o negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor
”, e que “
o alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário, e o devedor, sujeito passivo da obrigação, o de cedido
” (Direito Civil. 27ª ed. ver. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 291).

No mesmo sentido, a lição de Flavio Tartuce:

“A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a cessão a outrem é denominado cedente. A pessoa que recebe o direito do credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado cedido”
(Manual de Direito Civil. Volume único. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Método, 2012. p. 380).

Referido negócio jurídico é regulamentado pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, entre os quais se destacam os arts. 295 e 296, que preveem hipóteses em que o cedente será ou não responsabilizado “
pela existência do crédito ao tempo
” da cessão ou “
pela solvência do devedor
”.

Assim, enquanto a confissão de dívida poderia ensejar pronto ajuizamento de ação de execução, na forma do art. 784, III, do CPC, face à inexistência de dúvida acerca do responsável pelo adimplemento da obrigação pecuniária inadimplida, o mesmo não pode ser dito em relação ao “
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
” assinado pelas partes, pois, nesse caso, a legitimação passiva do cedente Marcos Diehl dependeria da “
existência do crédito ao tempo
” da cessão (CC, art. 295), e, mais ainda, da quantificação da dívida retratada no instrumento, o que invariavelmente desaguaria na falta de preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida exequenda.

Deste modo, para além de não se saber
o porquê e como a dívida no valor de R$ 165 mil, referente à aquisição de insumos agrícolas em 08/01/2019, saltou para R$ 258.057,50 em 30/04/2020, o que atinge diretamente a liquidez da dívida exequenda, é inegável a falta de previsão, no
“
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
”, expressamente indicado como título executivo judicial pela exequente/embargada,
de qualquer obrigação do executado para com a exequente além da simples cessão, sendo, portanto, acertada a afirmação de nulidade da execução vertida na exceção de pré-executividade ao fundamento de que “
o título executivo extrajudicial não
(corresponde)
a obrigação certa, líquida e exigível
” (CPC, art. 803, I).

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para, sanando os vícios de adoção de premissa equivocada e de omissão, modificar o v. acórdão embargado e, assim, dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo embargante nos autos de origem, extinguindo a execução por ilegitimidade passiva, na forma dos arts. 779, I, e 803, I, do CPC, e condenando a exequente aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo Código.

Custas recursais pela agravada/embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022